Tribunal: TJES
Processo: 0008476-88.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008476-88.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMADA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO IDENTIFICADO.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
ANTECEDENTES MACULADOS.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DEPURADOR (ART.
64, I,
CP)
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A
conduta do acusado não se resumiu a debater-se a fim de dificultar sua imobilização, mas ele agiu com agressão física contra
os
policiais que tentavam
o algemar
,
restando configurado o elemento subjetivo do tipo
penal em questão, de modo que a condenação é a medida que se impõe
.
2
. Para fazer jus ao privilégio do § 4º, do
a
rt. 33, da Lei 11.343/06, são necessários, cumulativamente, 4 (quatro) requisitos, especificamente, a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa.
3
.

No
caso em comento
, verifica-se que o apelante

não possui bons antecedentes, diante de condenação
penal transitada em julgado pelo crime previsto no artigo 12 da antiga Lei nº 6.368/76 (Guia de Execução nº 4114, às fls. 58/58-v), a qual demonstra
sua
dedicação na prática de delitos desta natureza.
4
.
No ponto importante rememorar que o
Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008476-88.2021.8.08.0035

APELANTE: CARLOS ALBERTO ALMADA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAMONA GONCALVES BERMUDES - ES27986, ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
CARLOS ALBERTO ALMADA JUNIOR

e
m face da sentença pro
ferida
pel
o

Juízo da
6
ª
Vara
de
Vila Velha
-ES,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal,
e condenou

o
ré
u

pela prática do
s
crime
s
previsto no

art. 33,
caput,

da Lei nº 11.343/2006
e no artigo 329 do Código Penal,
fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
6
(
seis
) anos de reclusão,
02 (dois) meses de detenção, e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento semiaberto.

Narra a denúncia que:

[...] a guarnição realizava patrulhamento preventivo na rua Frederico Ozanan, bairro Ibes, Vila Velha/ES, local conhecido pelos policias com intenso tráfico de drogas, quando visualizaram dois indivíduos em fuga após avistarem a viatura, sendo que um deles dispensou uma sacola no momento da evasão, mas foram alcançados e feita a abordagem.

Consta nos autos que os policiais ao realizarem busca pessoal no denunciado, depois identificado como CARLOS ALBERTO ALMACA JUNIOR, ocasião em que foi encontrado uma quantia de R$26,00 (vinte e seis reais). A guarnição voltou ao local em que CARLOS havia dispensado a sacola e
sendo esta
localizada, constatando-se que em seu interior haviam 43 (quarenta e trés) pedras da substância conhecida como "crack", 18 (dezoito) buchas da substância conhecida como "maconha", 36 (trinta e seis) pinos da substância conhecida como "cocaína" (auto de apreensão fI. 10).

Emerge os autos que o denunciado ao receber voz de prisão pelos policiais, resistiu e desobedeceu as ordens da guarnição, em ato continua iniciou luta corporal co
m
os policiais, sendo necessário o uso da forca moderada por parte dos policiais para que o individuo fosse contido e conduzido ate a delegacia.

Em
suas
razões
, a defesa

pugna pel
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista
no
art. 33, §4
º
, da Lei
nº
11.343/0
6, aplica
n
do
o
patamar máximo da causa de diminuição de pena,
conquanto presentes os requisitos exigidos para tanto.

C
ontr
arrazões

pela absolvi
ção

d
o crime de resistência e aplica
ção

d
a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Parecer da Procuradoria de Justiça

opinando pel
o

des
provimento do apelo.

Pois bem.

A impugnação da defesa é

apenas

em
relação a dosimetria da pena,
quanto ao
crime de tráfico de drogas.

Contudo, em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau requer
que
o apelante
seja absolvido pelo crime de resistência.

Para tanto, o Presentante do
Parquet
, sustenta ausência do dolo, por parte do réu, em se opor à prática do ato legal, de modo que a conduta narrada na exordial acusatória trata-se de mer
o ato de
ira, inerente ao comportamento humano.

Diante desse cenário, passo a análise da condenação do apelante pela conduta descrita no art. 329,
caput,
do Código Penal
(resistência)
.

Da análise dos autos, identifica-se que a materialidade do delito está consubstanciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 33-47, Boletim Unificado as fls. 19-22, Termos de Declaração de fls. 06-09 e Relatório Conclusivo de Inquérito Policial às fl.28.

De mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada, sobretudo pela confissão do apelante em juízo ao confirmar que resistiu a prisão. No mesmo sentido, as declarações dos policiais militares, atestam, em sede policial e em juízo, que o recorrente resistiu a abordagem de forma agressiva, entrando em luta corporal com os policiais, que precisaram fazer uso da força moderada para conter o agente.

Verifica-se, portanto, que a conduta do acusado, não se resumiu a debater-se a fim de dificultar sua imobilização, mas ele agiu com agressão física contra os policiais que tentavam o algemar, restando configurado o elemento subjetivo do tipo penal em questão, de modo que a condenação é a medida que se impõe.

Portanto, com fulcro em tais considerações,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do
crime d
e resistência
(art. 329, do CP).

Adiante, a
impugnação da defesa é
específica com relação a dosimetria da pena
quanto ao
crime de tráfico de drogas
e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no
a
rt. 599, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
(
tantum devolutum quantum appellatum
).

Assim sendo,
não registrando nenhuma irresignação em relação a condenação
(materialidade e autoria)
do crime de tráfico de drogas, nem mesmo quanto a dosimetria da pena do crime de resistência,

passo a análise da dosimetria da pena do delito do
art. 33,
caput,

da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por reputar como
desfavorável
ao apelante a
quantidade e natureza da droga
(
art. 42 da Lei no 11.343/06): 43
(quarenta e três)
pedras de crack, 18
(dezoito)
buchas de maconha, 36
(trinta e seis)
pinos de cocaína.

Assim,
a pena-base não merece reparos,
considerando a fundamentação clara e suficiente utilizada pelo juiz de piso ao dosar a pena ligeiramente acima do mínimo legal
diante das circunstâncias desfavoráveis
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes
de pena a serem consideradas.

No tocante ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no

a
rt. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, vejo que

não
assiste razão a defesa.

Isso porque, consta do
a
rt. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que a redução de pena de 1/6 a 2/3 será aplicável
quando preenchidos, cumulativamente, 4 (quatro) requisitos, quais sejam:
a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa.

No
caso em comento
, verifica-se que
o apelante

não possui bons antecedentes,
diante de condenação
penal transitada em julgado pelo crime previsto no artigo 12 da antiga Lei nº 6.368/76 (Guia de Execução nº 4114, às fls. 58/58-v), a qual demonstra
sua
dedicação na prática de delitos desta natureza.

Sobre tal condenação, o ministério público, em contrarrazões, aponta que
a ação penal ocorreu há quase 20 (vinte) anos, de modo que, na verdade, o apelante se enquadraria como um indivíduo que eventualmente se associa com a atividade ilícita para sustentar seu vício,
não sendo viável, então, utilizar a condenação pretérita para afastar a benesse
.

Entretanto,
importante rememorar que o
Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência,
in verbis:

'(...) não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (...)’

O douto magistrado de primeiro grau ressaltou, ainda, que “
o acusado j
á

respondeu
a u
ma

a
ção
p
enal pelo crime de tráfico de entorpecentes e u
ma
pelo crime de homicídio
qualificado
, al
ém
de possuir registros de 02 (dois) Pro
cedimentos
Especiais da Lei Antitóxico, pe
la
posse de drogas para consumo próprio”.

Dessa forma, diferente do alegado pela defesa
e pelo ministério público de 1º grau
, o apelante não faz
jus
a aplicação da aludida causa especial de redução de pena.

Diante dos elementos supra-alinhavados, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, mantém-se o afastamento do tráfico privilegiado, razão pela qual preserva-se a sanção
determinada pelo magistrado de piso.

Pelos fundamentos acima apresentados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)